Tribunal: STF
Processo: HC 49547
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-28
Data de publicação: 1972-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Se o writ foi denegado pelo Tribunal a quo, cabia ao paciente o recurso próprio, jamais substituí-lo por outro, originário, perante o Supremo Tribunal Federal. Aplicação do art. 119, II, c, última parte, da Constituição. 
Writ não conhecido.